Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão (ID 54597406):
“É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).
O recurso interposto pela ré SANTA MARIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias do preparo e das custas processuais, uma vez que os documentos de ID Num. 54503398 (fl. 45) e ID Num. 54503399 (fl. 46) se trata apenas dos comprovantes de pagamento.
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
RECURSO DE SANTA MARIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021).
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se”.
2. No Agravo Interno, a requerida pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado. Defende que a decisão foi totalmente descolada das provas, argumentos apresentados e contrária à jurisprudência. Afirma que em nenhum momento afirmou não ser obrigatória a comprovação do pagamento, apenas a juntada das guias. Reputa que as guias foram juntadas dentro do prazo, conforme documentos de ID 54503398 e ID 54503399 e embargos (ID 55061253). Entende que a decisão de deserção por falta da guia de pagamento contraria a lei, o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e a jurisprudência. Sustenta que os comprovantes de pagamento foram juntados aos autos não podendo se falar em ausência de preparo. Pede a reforma da decisão recorrida e o regular processamento do recurso inominado.
3. Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que "o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso", sendo considerado deserto caso não haja comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (§ 1o).
4. Inobstante a recorrente tenha juntado os comprovantes de pagamento quando da interposição do recurso, estes vieram desacompanhados das guias de pagamento que guardavam correspondência com o respectivo recolhimento, o que não possibilitou a verificação dos dados do processo e a conformidade do pagamento quando da interposição do recurso.
5. É de se notar que a agravante apresentou intempestivamente as guias correspondentes ao pagamento do preparo, para que fosse possível a vinculação aos dados do processo, somente por ocasião da oposição dos embargos de declaração (ID 55061253) e depois de transcorrido o prazo para comprovação da regularidade do preparo, contrariando o disposto no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. Pelo acima exposto, não há que se falar que a decisão proferida é contrária à lei ou ao Regimento Interno das Turmas Recursais deste e. TJDFT.
7. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
8. Como as guias de recolhimento correspondentes ao pagamento não foram apresentadas dentro do prazo legal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
9. Por fim, a alegação da agravante de que em nenhum momento afirmou não ser obrigatória a comprovação do pagamento, apenas a juntada das guias, não merece prosperar posto que tal afirmação se encontra expressamente consignada na manifestação da agravante de ID 55061253, fl. 05.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.